Tribunal: TJES
Processo: 0000573-26.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-26.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DE ALENCAR MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

1. Cabível a aplicação da detração penal (art. 42, do CP), uma vez que o acusado permaneceu custodiado provisoriamente, por 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, sendo certo que a pena fixada na sentença foi de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP).

2. Computando-se o tempo de prisão provisória, na forma do art. 387, § 2º, o CPP, cabível a fixação do regime aberto, até porque, o acusado não é reincidente, e não ostenta maus antecedentes.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000573-26.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO DE ALENCAR MATIAS - AC

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WELLIGTON DE SOUZA SILVA - ES18498-A, MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A, JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

FERNANDO DE ALENCAR MATIAS
, contra a r. sentença de fls. 684/685, proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do
crime homicídio privilegiado
(art. 121, § 1º, do CP), à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (id 7763886),
a defesa requer a aplicação da detração, com a modificação do regime prisional para o aberto
.

N
arra a denúncia que
, no dia 02 de fevereiro de 2020, na Barra do Sahy, em Aracruz-ES, o acusado, fazendo uso de uma arma, efetuou disparos contra a vítima VALDIRLAN HORÁCIO DE JESUS, sendo causa eficiente de sua morte.

Relata ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a vítima, acompanhado de outros indivíduos, encontrou com o réu FERNANDO, momento em que passou a proferir ameaças de morte.

Ato contínuo, o acusado se aproximou do ofendido VALDIRLAN, e efetuou os disparos de arma de fogo, ceifando a sua vida.

R
egistro que a defesa,
não questiona a materialidade e autoria delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação da detração penal.

No caso, entendo que deve ser aplicado referido instituo, previsto no artigo 42
1
, do CP, uma vez que o acusado permaneceu custodiado provisoriamente, por 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, já que preso no dia 03/02/2020, e posto em liberdade no dia 31/10/2023.

Além disso, verifico que a pena fixada na sentença foi de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e computando-se o tempo de prisão provisória, cabível a fixação do regime aberto.

Aliás, o artigo 387, § 2º, do CPP é claro ao determinar que
“o
tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste
Tribunal de Justiça
:

“(...) 1.
Em atenção ao comando legal previsto do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo em que o apelante ficou acautelado bem como a sua primariedade tornam possível o cumprimento da pena em regime inicial aberto, devendo ser reformada a r. Sentença neste particular.

2. Recurso provido.

(TJES – Apelação Criminal nº 0001159-90.2016.8.08.0010,
Relator: Des. PEDRO VALLS FEU ROSA,
Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
julgado em 13/08/2023
)

Por fim, verifico que o acusado não é reincidente, e não ostenta maus antecedentes, sendo possível a fixação do regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7891308),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para aplicar a detração, e estabelecer o regime aberto para cumprimento de pena, mantendo-se intacta a sentença, nos seus demais termos
.

É como voto.

1
- Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.